Tribunal: STF
Processo: HC 84766
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PENA - LIMITE MÁXIMO (CP, ART. 75)
   - BENEFÍCIOS LEGAIS - REQUISITOS OBJETIVOS - AFERIÇÃO QUE DEVE
   CONSIDERAR A PENA EFETIVAMENTE IMPOSTA - FUGA DO CONDENADO DO
   SISTEMA PRISIONAL - DESCONSIDERAÇÃO, PARA FINS DE CÔMPUTO DA PENA
   UNIFICADA, DO PERÍODO EFETIVAMENTE CUMPRIDO ANTES DA FUGA -
   IMPOSSIBILIDADE - CAUSA MERAMENTE SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PENA
   UNIFICADA - PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.
- A unificação penal
   autorizada pela norma inscrita no art. 75 do Código Penal
   justifica-se como conseqüência direta e imediata do preceito
   constitucional que veda (CF, art. 5º, XLVII, "b"), de modo
   absoluto, a existência, no sistema jurídico brasileiro, de
   sanções penais de caráter perpétuo.
Em decorrência dessa
   cláusula constitucional, o máximo penal legalmente exeqüível, no
   ordenamento positivo nacional, é de trinta (30) anos, a
   significar, portanto, que o tempo de cumprimento das penas
   privativas de liberdade não pode ser superior àquele limite
   imposto pelo art. 75, "caput", do Código Penal.
- A pena
   resultante da unificação (CP, art. 75, § 1º) há de ser
   considerada, unicamente, para efeito de cumprimento do limite
   temporal máximo de trinta (30) anos, não se prestando ao cálculo
   de outros benefícios legais (RTJ 118/497 - RTJ 137/1204 - RTJ
   147/637), tais como a remição, o livramento condicional, o
   indulto, a comutação e a progressão para regime de execução penal
   mais favorável. Precedentes. Súmula 715/STF.
- A fuga do
   condenado não constitui causa de interrupção do cumprimento da
   pena privativa de liberdade, nem impõe, por isso mesmo, quando
   recapturado, o reinício de contagem, "ex novo et ex integro", da
   pena unificada, revelando-se incompatível, com o ordenamento
   jurídico, o desprezo, pelo Estado, do período em que o
   sentenciado efetivamente esteve recolhido ao sistema prisional,
   sob pena de sofrer, por efeito da evasão, gravame sequer previsto
   em lei. A data da recaptura do sentenciado, portanto, não pode
   ser considerada o (novo) marco inicial de cumprimento da pena
   unificada.
Lapidar, sob tal aspecto, a advertência do saudoso
   Desembargador ADRIANO MARREY, que tanto honrou e dignificou a
   Magistratura do Estado de São Paulo e de nosso País: "(...) não
   cabe considerar a fuga como meio interruptivo do cumprimento da
   pena privativa de liberdade, com a conseqüência de acarretar novo
   cômputo do período de prisão, como se houvesse perda do tempo
   anteriormente cumprido".